Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001953-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANNO MODESTO BATISTA BARROS 02423484240 - CNPJ: 30.445.104/0001-70 (APELANTE), LUCIANNO MODESTO BATISTA BARROS - CPF: 024.234.842-40 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES JURISPRUDENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. MAJORAÇÃO RECURSAL. EXIGIBILIDAD
E SUSPENSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial em decorrência do inadimplemento de dois contratos de empréstimo bancário, e rejeitou embargos monitórios opostos pelos réus, representados pela Defensoria
Pública como curadora especial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, configura abusividade apta a ensejar a revisão contratual; e (
ii
) saber se é devida a
condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública,
com majoração em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se a revisão das cláusulas apenas quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada, embora superior à média de mercado, não ultrapassa os parâmetros considerados abusivos pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que admite percentuais até o dobro ou o triplo da taxa
média, conforme o caso.

5. Ausente comprovação de cobrança excessiva ou de desequilíbrio contratual relevante, mantém-se a validade integral do pacto e a constituição do título executivo judicial.

6. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratui
dade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura abusividade quando não ultrapassados os limites jurisprudenciais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Mantida a sucumbência, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade quando concedida a gratuidade de
justiça
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIANNO MODESTO BATISTA BARROS e
outros
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT aos autos da
Ação Monitória n. 1001953-70.2023.8.11.0041
, ajuizada em seu desfavor por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE
.

A sentença julgou procedentes os pedidos da exordial, sendo proferida nos seguintes termos
(ID.
312795390
, grifos no original
)
:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONSTITUO, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 82.078,46 (oitenta e dois mil, setenta e oito reais e quarenta e seis centavos)
, atualizado monetariamente pelos índices oficiais e acrescido de juros contratuais, na forma pactuada, desde a data do cálculo (23/12/2022) a
té a data do efetivo pagamento.

O valor do débito será apurado em fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético, incluindo a atualização e os encargos contratuais na forma det
erminada.

Em razão da sucumbência,
condeno os Requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2
o, do Código de Processo Civil.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas aos réus fica suspensa
, nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC, em virtude da gratuidade da justiça ora deferida àqueles que foram representados pela Defensoria
Pública
.
”

Em razões recursais (ID.
312795396
), o apelante
pugna pela reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios
constantes no contrato, e reduzi-los para 1,72% ao mês, média de mercado divulgada pelo BACEN.

Requer, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública
,
no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 312795398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a cooperativa ora apelada ajuizou Ação Monitória em face dos ora apelantes,
com fundamento em duas op
erações de crédito inadimplidas: o
contrato no C026206125, com vencimento em 26/08/2021, e contrato no C026307908, com vencimento em 27/03/2023, totalizando débito atualizado até 23/1
2/2022 no valor de R$ 82.078,46 (oitenta e dois mil e setenta e oito reai
s e quarenta e seis centavos).

O feito teve regular processamento.

Após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, o juízo de origem deferiu a citação por edital, nomeando a Defensoria Pública como Curadora Especial dos réus, nos termos do art. 72, II, do CPC.

A Defensoria Pública apresentou embargos monit
órios (ID.
312795383
), alegando, em síntese, a
abusividade dos juros remuneratórios pactuados à taxa de 2,67% ao mês, quando a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN era de 1,72% ao mês
, bem como a
descaracterização da mora em r
azão da abusividade contratual.

Posteriormente, sobreveio sentença (ID.
312795390
) que
julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 82.078,46
(oitenta e dois mil e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), condenando os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade suspendeu em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformado, recorrem os requeridos.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A
controvérsia recursal cinge-
se à análise
a alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados
e
o direito da Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial, aos honorários de sucumbência.

Inicialmente, como relatado, os apelantes

sustentam que a taxa de juros remuneratórios de 2,67% ao mês
, aplicada ao contrato n. C026206125 (ID. 312794870)
seria abusiva por superar em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade de crédito contratada, que seria de 1,72% ao mês
.

Nesse sentido, é
necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor,
mitigando
a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp.
1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se
entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/
c
o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção -
REsp
1061530/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) (
g.n
.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simpl
es fixação acima de 12% ao ano, conforme Súmula 382, que dispõe que “
a
estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
”
.

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Compulsando os autos,
verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez
que
não houve impugnação quando à
sua existência, tornando-se fato incontroverso nos autos, nos termos do artigo 374 do
CPC/2015
.

De outro lado, não se verifica a abusividade do Contrato n.
C026206125
.

Isto porque a taxa de juros remuneratórios de 2,67% ao mês, fixada no cálculo do débito, apresentado pela instituição requerente (ID.
312794870
) e referente à data de 23/12/2022 é inferior ao dobro da taxa média de mercado à época da atualização, que, conforme ID.
312795384
, é de 1,72% ao mês.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Just
iça tem admitido juros remuneratórios que ultrapassam em até três vezes a taxa média de mercado
, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS
, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp. 1.036.818
, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(
REsp
971.853/RS
, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.

A propósito, decidiu recentemente este E. Tribunal a caso análogo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITES DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,00% a.m.) não excede os limites considerados abusivos pela jurisprudência do STJ, que admite taxas até uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da média de mercado, conforme precedentes citados (
REsp
271.214/RS,
REsp
1.036.818 e
REsp
971.853/RS).

6. A média da taxa mensal de juros à época da contratação era de 1,66% a.m., sendo, portanto, a taxa contratada próxima e dentro de patamar aceitável pela jurisprudência.

7. Não restando demonstrada a cobrança excessiva ou qualquer vício na formação do contrato, não se justifica a revisão contratual,
tampouco
a repetição do indébito ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recur
so desprovido. Tese de julgamento:
1. A taxa de juros remuneratórios de 2,00% a.m., sendo próxima da média de mercado à época da contratação (1,66% a.m.), não configura abusividade passível de revisão judicial.

2. A simples divergência entre a taxa pactuada e a média de mercado, sem extrapolar limites
jurisprudencialmente
definidos, não autoriza a revisão contratual nem enseja repetição do
indébito.
”

(N.U 1003108-81.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)
– destaquei.

Observa-se que
a taxa de juros convencionada entre as partes (2,
67
%
a.m
) não se mostra abusiva frente a méd
ia do mercado à época comparada, permanecendo dentro dos limites aceitos pela jurisprudência.

Portanto, não
há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência
pacifica
do Sup
erior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar
na readequação das taxas convencionadas
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento)
, conforme

o
art. 85, § 11o, do
CPC/2015
,
permanecendo suspensa a exigibilidade
ante a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026